Tribunal: TJES
Processo: 5002471-95.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão julgador: RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2023-03-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002471-95.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A. e outros
RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS CONTERINI COELHO
RELATOR(A
):RODRIGO CARDOSO FREITAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002471-95.2021.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO C6 S.A., BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS CONTERINI COELHO

RELATOR: JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por BANCO C6 S.A. e BANCO C6 CONSIGNADO S.A., ao ID 2081149, em face da sentença proferida pelo Juízo do 6
o
Juizado Especial Cível de Vitória/ES, que declarou a nulidade do contrato de empréstimo nº
010013283337
e tornou definitiva a liminar; condenou solidariamente as rés ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais; determinou o abatimento do valor da condenação
do valor do empréstimo recebido pela Autora no valor de R$ 8.747,46 (oito mil setecentos e quarenta e sete reais e quarenta e seis centavos).

No Recurso Inominado, as rés aduzem, preliminarmente, a necessidade de retificação do polo passivo para constar apenas BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e a necessidade de realização de perícia grafotécnica. No mérito, sustentou que inexistiu falha na prestação do serviço.

Recurso tempestivo e com preparo realizado (ID 2081154).

Contrarrazões, ao ID 2081159, em que a recorrida pugna, em síntese, pela manutenção integral da sentença.

É o relatório, passo a decidir.

Inicialmente, conheço do recurso, uma vez que estão presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu regular efeito, conforme o artigo 43 da Lei 9099/95.

Cinge-se a controvérsia em analisar se ambas as rés possuem legitimidade para responderem pela demanda, se seria necessário perícia técnica,
para apurar eventual falsidade n
a assinatura do contrato de nº
010013283337
, se houve falha na prestação do serviço da ré e se é devida a condenação em danos morais.

É incontroverso que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC e
consoante Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Sendo assim, a
contr
o
vérsia em desli
n
de
será analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor,
uma vez que o requerente se enquadra no conceito de consumidor e a ré, na de fornecedor
a
de serviço, na forma do artigo 2
o
e 3
o
do Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem.

Em primeiro lugar, aprecio a preliminar de
necessidade de retificação do polo passivo para constar apenas BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

Conforme sustentado pelas rés, o Banco responsável pelo produto é exclusivamente o Banco C6 Consignados S/A (correta denominação do Banco FICSA S/A), (CNPJ Nº 61.348.538/0001-86), e não o Banco C6 S/A (CNPJ nº 31.872.495/0001-72), responsável por outros produtos.

Contudo, não assiste razão às rés. Isso porque, as rés se
apresentam ao consumidor como integrantes de uma única instituição financeira, Banco C6, e respondem solidariamente por eventual reconhecimento de falha na prestação do serviço, em decorrência da aplicação da teoria da aparência.

Em sentido semelhante, colaciono ementa de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR INSTAURADA DE OFÍCIO - NÃO CONHECIMENTO DE PARCELA DO RECURSO - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - ACOLHIMENTO - MÉRITO - EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO - TEORIAS DA APARÊNCIA E DA ASSERÇÃO - APLICAÇÃO - RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE PASSIVA - RECURSO PROVIDO, NA PARCELA CONHECIDA. Não pode ser conhecida a parte do recurso que contém matéria absolutamente dissociada daquela que consta na decisão agravada. De acordo com a teoria da aparência, a boa-fé inerente aos negócios jurídicos deve ser tutelada, a fim de preservar a segurança das relações jurídicas, manifestada por meio da confiança depositada na aparência. Segundo a teoria da asserção, amplamente adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, as condições da ação devem ser analisadas conforme a simples narrativa contida na petição inicial, sendo desnecessário um maior aprofundamento cognitivo por parte do julgador. Aplicando-se ao caso vertente, de maneira conjunta, as teorias da aparência e da asserção, deve ser reconhecida a legitimidade passiva da instituição financeira que atuou junto da administradora de consórcios na contratação realizada pela agravante. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.247039-5/001, Relator(a): Des.(a) Baeta Neves , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/02/2023, publicação da súmula em 16/02/2023)

Sendo assim,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva da ré
Banco C6 S/A
.

Passo a apreciar a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, por necessidade de perícia grafotécnica.

Na exordial (ID
2081027
), a requerente/recorrida sustentou que
foi creditado em sua conta o valor de R$ 8.747,46 (oito mil setecentos e quarenta e sete reais e quarenta e seis centavos), a qual não reconhecia.

Ao buscar compreender a situação, compareceu ao banco, tendo
sendo informada na ocasião que um empréstimo sob número de contrato 010013283337 no valor de R$ 8.747,46 (oito mil, setecentos e quarenta e sete reais e quarenta e seis centavos), fora solicitado em seu nome, com início de desconto no mês de 02/2021, sendo dividido em 84 parcelas, com término de desconto em 01/2028,
o que não realizou
.

Em contestação, ID
2081109
, a requerida/recorrente junta, nos documentos comprobatórios, o contrato realizado entre as partes, em que há a assinatura da autora/recorrida (ID
2081111
).

Foi colhido o depoimento pessoal da autora/recorrida e de preposto da ré (ID 2034998) e, logo após, prolatada sentença de procedência do pedido autoral (ID 2034999).

Irresignado, o requerido/
recorrente
interpôs recurso inominado, oportunidade em que

sustentou ser o caso de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, em decorrência da necessidade de realização de perícia grafotécnica para o deslinde da demanda.

No caso dos autos, embora a relação no caso dos autos seja consumerista e seja permitida a inversão do ônus da prova pelo Código de Defesa do Consumidor, o
recorrente
/requerido, trouxe, ao I
D

2081111
, o contrato assinado pel
a
autor
a
/recorr
ida
, para fundamentar a tese de que houve a contratação regular dos serviços por ele prestados.

Logo, as partes possuem teses opostas. Isso porque, a autora aduz desconhecer o contrato ao passo que o requerido aduz que o contrato é regular e fora devidamente assinado pela autora.
Em decorrência disso, a prova pericial pleiteada pela ré demonstra possuir grande relevância para dirimir a controvérsia, qual seja, averiguar se houve a contratação regular do contrato pela autora e em caso de ser constatado o equívoco, se são devidos os pedidos indenizatórios.

Além disso,
é possível verificar que
as assinaturas
apresentadas nos autos, tanto no contrato, quanto nas declarações junto à exordial,
possuem grande similitude,
o que demonstra a imprescindibilidade da realização da perícia técnica para o deslinde da controvérsia.

Pontuo também que
a autora
reconheceu
o recebimento dos valores disponibilizados pelo banco em sua conta bancária,
o que demonstra ainda mais a necessidade da realização de provas mais robustas, como a perícia,
uma vez
que
as provas carreadas aos autos não foram suficientes a esclarecerem a matéria fática que envolve a lide.

Assim, constato que os Juizados Especiais Cíveis não são competentes para apreciar a demanda, em razão da necessidade da realização da prova pericial no contrato juntado aos autos ao ID
2034927
e, em observância à regra legal, que determina que serão processadas as causas de menor complexidade perante o Juizado Especial Cível, que transcrevo abaixo:

“Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade (...)”

Para corroborar com este entendimento, colaciono ementa de julgamento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal,
in verbis:

“
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO SOLICITADO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. SIMILITUDE DAS ASSINATURAS. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS ACOLHIDA. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu/vencido, contra sentença que declarou nulo o contrato de empréstimo de cédula de crédito bancário pretensamente entabulado entre as partes: o condenou à obrigação de não lançar a parcela de R$211,35 no benefício previdenciário da autora/recorrida, além do pagamento de R$ 1.771,98 a título de danos materiais, correspondente às parcelas descontadas. Em contrapartida, determinou a devolução, pela autora, do valor de R$6.784,70. 2.Nas razões do recurso, insiste na necessidade de realização de perícia técnica, para verificar a regularidade da assinatura aposta no contrato. Pugna pela reforma da sentença e, subsidiariamente, pela restituição simples a autora. 3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 36371647). Contrarrazões apresentadas (ID 36371658). 4. Quanto à complexidade da causa, esclareço, desde já, que a competência dos juizados especiais cíveis é delimitada pelo valor da causa, pela matéria nela debatida e pela qualidade das partes. Como regra, desde que o autor esteja inserido no âmbito do artigo 8º daquele diploma legal, todas as ações de menor complexidade cujo valor não ultrapasse a alçada legalmente fixada, são da sua competência, sendo pacífico que a complexidade da causa para fixação da competência é aferida pelo objeto da prova, e não em face do direito material perquirido, conforme enunciado 54 do FONAJE. 5. Pelos documentos carreados aos autos, a despeito da afirmativa da autora/recorrida de não haver contratado o empréstimo, verifica-se que a análise da demanda denota um quadro fático autorizador de realização de perícia formal, pois analisando a assinatura do contrato ID nº 36371618, verifica-se a similitude no cotejo com os documentos juntados pela recorrida, especialmente sua carteira de identidade. Esta situação resulta na complexidade da matéria e na consequente incompetência absoluta dos juizados especiais, a teor do que dispõe os arts. 3º e 51, II, da lei n. 9.099/95. 6. Neste sentido o seguinte julgado da 1ª. Turma Recursal: "Ao analisar cuidadosamente os autos percebo que, ante a aparente similitude das assinaturas constantes da carteira de motorista da recorrida ID. 34576642 e dos contratos de IDs. 34576656 e 34576657, não ficou evidente a falsificação grosseira, de modo a impedir a sua verificação apenas de forma visual. 9. Portanto, entendo que é necessária a produção de prova pericial para apurar a veracidade das assinaturas nos contratos de operação de crédito com desconto em folha de pagamento, sendo que este Juízo não detém conhecimento técnico para averiguar a sua autenticidade." (Acórdão 1425850, 07452514820218070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 20/5/2022, publicado no PJe: 3/6/2022). 7. Destarte, sendo impossível de adequar-se e sujeitar-se ao procedimento delineado pelo diploma da Lei 9.099/95, a presente ação deve ser extinta, sem o exame do seu mérito, ante a inviabilidade de ser processada pelo juizado especial e da consequente incompetência. Isto porque os Juizados Especiais, por mandamento constitucional, são destinados apenas a compor as "causas cíveis de menor complexidade" (CF, art. 98, inc. I). 8. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS acolhida. Sentença reformada para julgar extinto o processo, com apoio no artigo 51, II, da Lei 9099/95. Sem condenação em honorários ante a ausência de vencido. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei nº 9.099/95. (
TJDFT -
Acórdão 1440497, 07054287320218070014, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no PJe: 9/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada)”

Por fim, ressalto que os valores depositados em juízo podem ser aproveitados em ação diversa perante a Vara Cível, sendo que o valor pode ser transferido mediante pedido da parte autora ou, não sendo o caso de ajuizamento de nova ação, a parte autora poderá levantar os valores, mediante requerimento ao juízo
a quo
.

Do exposto,
CONHEÇO O RECURSO
e dou-lhe provimento,

para acolher a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para apreciar a demanda. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

*

*

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA:
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
:
- Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO
e dar-lhe provimento,
para acolher a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para apreciar a demanda. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.